Tribunal: STF
Processo: ARE 1364350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO.



    A atuação do Judiciário, em relação às decisões dos Tribunais de Contas, deve ser realizada quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave, sendo-lhe defeso adentrar no mérito da decisão proferida pelo órgão fiscalizador. No entanto, no caso dos autos, restou demonstrado que o embargante foi condenado por conduta ilícita não comprovada, admitindo o controle judicial dos atos praticados pelo TCU."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 71, II e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A sentença foi proferida de forma clara e congruente, com base nos elementos contidos nos autos e na legislação aplicável ao caso, merecendo manutenção por seus próprios fundamentos. Transcrevo:



    (...)



    Não se discute que o TCU possui atribuição constitucional para levar a efeito a fiscalização em pauta, conforme art. 71, inciso VII, da CF/88. É inequívoco, ademais, que os acórdãos por ele proferidos possuem natureza de título executivo, conforme art. 24 da Lei 8.443/92:



    'Art. 24. A decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos da alínea b do inciso III do art. 23 desta Lei.'



    No caso, todavia, o título que lastreia a execução não  é certo tampouco exigível, maculando-a, portanto, de nulidade, conforme inciso I do art. 803 doCPC:



    'Art. 803.  É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa,líquida e exigível;'



    Nulidade essa que decorre da impossibilidade de imputação ao embargante dos fatos que ensejaram a condenação imposta pelo TCU, tendo em vista o disposto no art. 935 do Código Civil, que dispõe: 



    'Art. 935. A responsabilidade civil  é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal'.



    Isso porque a matéria analisada pelo TCU na Tomada de Contas 006.045/2013-8, consubstanciada na malversação de verbas de convênios firmados entre União e Instituto Origem (ev.1-OUT3), foi também examinada em diversos autos de ação penal que tramitaram perante a 5ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, nas quais foram proferidas sentenças absolutórias em relação ao embargante, todas já transitadas em julgado.



    (...)



    Nesses termos, é nulo, por ausência de certeza e exigibilidade (CPC, art. 803, inciso I), o título que lastreia a execução, tendo em vista as sentenças supracitadas, que absolveram o embargante em razão da inexistência de autoria em relação aos mesmos fatos analisados pelo TCU no Acórdão 6.027/2014 (TC 006.045/2013-8).



    Oportuno destacar que, a despeito da independência das instâncias penal, cível e administrativa, fato é que a sentença proferida no âmbito criminal que reconheça a inexistência de autoria irradia efeitos sobre as demais esferas, situação que se verifica na hipótese, ocasionando, portanto, a incidência do disposto no art. 935 do Código Civil.



    Deste modo, entendo que está adequada a decisão monocrática de acolhimento dos embargos à execução, fundado nas razões adotadas na sentença penal que absolveu dos crimes imputados, relativamente a atos praticados na execução de convênio com instituto presidido - formalmente - pelo apelado. Na ação penal, o embargante foi absolvido em razão do reconhecimento da ausência de autoria.



    Da mesma forma, restou afastada sua responsabilidade na correspondente ação civil pública, decorrente dos mesmos fatos, em que o Ministério Público Federal buscava sua responsabilização administrativa, com base na Lei de Improbidade Administrativo, o que reforça o acerto da decisão apelada.



    Portanto, restou comprovado nos autos da presente execução de título extrajudicial que o título não era certo e exigível pela ausência de autoria do apelado Luiz Antônio Ken Kasuy Saldanha, face a não comprovação da sua participação nas alegadas irregularidades e gestão do convênio, uma vez que não administrava na prática o instituto conveniante, mas sim sua genitora que restou devidamente responsabilizada na ação penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente